Tribunal: TJMT
Processo: 1042242-03.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042242-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Cumprimento Provisório de Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO), OSVANIO SALOMAO PIMENTA - CPF: 249.246.778-33 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO BELIZARIO DA SILVA - CPF: 209.378.731-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MORENO SERVICOS DE ENDOSCOPIA E GASTROENTEROLOGIA LTDA - CNPJ: 11.070.337/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil e Direito Contratual Bancário. Agravo de Instrumento. Homologação de Laudo Pericial Retificado. Contradição entre Fundamentação e Dispositivo. Erro Material. Cumprimento Provisório de Sentença. Cédula de Crédito Bancário. Aplicação de Encargos Remuneratórios. Correção do Valor Homologado.
Recurso Provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que homologou laudo pericial retificado, em Cumprimento Provisório de Sentença, apurando saldo devedor diverso daquele indicado na fundamentação da própria decisão agravada. Discute-se a correta taxa de juros aplicável ao contrato de Cédula de Crédito Bancário, conforme parâmetros fixados por sentença e acórdão que a confirmou parcialmente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de erro material na decisão agravada, que reconheceu na fundamentação a aplicabilidade da taxa de juros de 1,39% ao mês, mas homologou no dispositivo valor calculado com base em juros de 1% ao mês, em contradição com os próprios fundamentos.

III. Razões de decidir

3. O perito apresentou dois cenários no laudo retificado: o primeiro com aplicação de 1,39% ao mês, resultando em saldo devedor de R$ 3.862.835,80; o segundo com 1% ao mês, apontando R$ 2.992.527,61.
4. A fundamentação da decisão agravada indicou de forma inequívoca que o cenário correto seria o primeiro, por refletir fielmente os encargos contratuais e o comando judicial anteriormente proferido.
5. O dispositivo, no entanto, homologou valor do segundo cenário, caracterizando evidente contradição interna e erro material.
6. A correção do equívoco não implica reexame do mérito, mas mera adequação formal entre fundamentação e dispositivo.

IV. Dispositivo

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido. Determinada a homologação do laudo pericial retificado, no primeiro cenário, com saldo devedor de R$ 3.862.835,80.

Tese de julgamento:
“1. Configura erro material a homologação de valor constante de cenário pericial diverso daquele adotado expressamente na fundamentação da decisão.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso, Unicred Mato Grosso
, em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, no bojo do Cumprimento Provisório de Sentença n. 1041762-96.2025.8.11.0041, ajuizada por
Moreno Serviços de Endoscopia e Gastroenterologia Ltda
.

A Juíza singular homologou o laudo pericial retificado e reconhecendo que a empresa Moreno Serviços de Endoscopia e Gastroenterologia Ltda permanece devedora da Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso no valor de
R$ 2.992.527,61
(
dois milhões novecentos e noventa e dois mil quinhentos e vinte e sete reais e sessenta e um centavos), acrescido de
R$ 73.002,90 (
setenta e três mil dois reais e noventa centavos) a título de honorários, totalizando
R$ 3.065.530,51

(
três milhões sessenta e cinco mil quinhentos e trinta reais e cinquenta e um centavos), bem como determinou o pagamento em 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% e honorários adicionais de 10%.

Inconformada, a Agravante sustenta que a decisão incorreu em erro material ou contradição interna ao homologar valor diverso daquele efetivamente apurado pelo perito judicial.

Afirma que embora a fundamentação da decisão tenha reconhecido expressamente a necessidade de aplicação dos encargos remuneratórios de 1% ao mês somados à taxa adicional de 0,39% ao mês totalizando 1,39% ao mês e tenha afirmado que deveria prevalecer o primeiro cenário apresentado pelo perito, o dispositivo homologou o valor do segundo cenário que aplicou apenas 1% ao mês sem o adicional de 0,39%.

Sustenta que a disparidade entre fundamentação e dispositivo evidencia erro material ou contradição interna com impacto direto sobre a liquidação e sobre o direito creditório da Agravante, tratando-se de vício aferível imediatamente a partir dos autos sem necessidade de qualquer dilação probatória.

Requer o provimento do Agravo de Instrumento para que esta Egrégia Câmara reconheça a contradição ou erro material existente na decisão agravada e reforme integralmente o decisum para que seja homologado o valor efetivamente apurado pelo perito judicial com a incidência dos encargos contratuais definidos pela sentença e pelo acórdão.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 331695850).

Contraminuta apresentada por Moreno Serviços de Endoscopia e Gastroenterologia Ltda no Id. 337222858.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso, Unicred Mato Grosso
, em virtude da decisão que homologou laudo pericial retificado em cumprimento provisório de sentença fixando o saldo devedor em valor que a Agravante sustenta ser incompatível com a própria fundamentação da decisão.

A origem da controvérsia remonta à Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Bancário ajuizada pela Agravante, nos autos n. 1037291-71.2024.8.11.0041, na qual se buscava a revisão das taxas de juros aplicadas nos contratos de Cédula de Crédito Bancário de números 2019-002368 e 2020-006121.

Na sentença, proferida em 16/11/2024, foram acolhidos
parcialmente os pedidos, procedida a revisão dos contratos n. 2019-002368 e n. 2020-006121, estabelecida a incidência, na normalidade, apenas das taxas de juros remuneratórios contratados, excluindo os 100% do CDI, e determinado que na mora incidiria a taxa mensal de juros remuneratórios contratados na normalidade, além dos juros de mora de 1% ao mês, excluindo a comissão de permanência.

Concedeu tutela provisória para suspender os efeitos da mora e qualquer restrição cadastral até a adequação dos contratos.

Por derradeiro, condenou a Agravada (Cooperativa de Crédito) ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do benefício econômico obtido pela Agravante, a ser apurado em liquidação de sentença.

A Agravada interpôs Apelação Cível, e este Egrégio Tribunal de Justiça, por meio de Acórdão proferido em 03/06/2025, deu parcial provimento ao Recurso somente para excluir do indexador
Certificado de Depósito Interbancário – CDIem relação à CCB n. 2020-006121
, mantendo hígidos os demais capítulos da sentença

Iniciado o Cumprimento Provisório de Sentença, foi nomeado perito judicial para apuração do saldo devedor.

O
expert
contábil João Belizário da Silva apresentou laudo inicial em que calculou o débito do contrato CCB número 2020-006121 aplicando exclusivamente a taxa de 0,39% ao mês, constante do item 7.2 do contrato como Taxa de Juros Efetiva, identificando saldo devedor de 1.881.952,49 (um milhão oitocentos e oitenta e um mil novecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e nove centavos) para a Agravante.

A Agravada apresentou impugnação ao laudo pericial, sustentando que deveriam ser aplicados cumulativamente os juros remuneratórios básicos de 1% ao mês previstos no item 7.1 do contrato e a taxa adicional de 0,39% ao mês, totalizando 1,39% ao mês.

O Juiz
a quo
determinou esclarecimentos ao perito, que apresentou laudo retificado com 02 (dois) cenários distintos: o primeiro aplicando a taxa de 1,39% ao mês, resultando em saldo devedor de R$
3.862.835,80
(três milhões oitocentos e sessenta e dois mil oitocentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos); o segundo aplicando apenas 1% ao mês, resultando em saldo devedor de R$
2.992.527,61
(dois milhões novecentos e noventa e dois mil quinhentos e vinte e sete reais e sessenta e um centavos).

Além disso, consignou que o valor corrigido dos honorários advocatícios é de R$
73.002,90 (setenta e três mil dois reais e noventa centavos).

A Juíza singular homologou o laudo pericial retificado de Id.
210965210
dos autos principais, na parte que aplica a taxa de 1% ao mês somada à taxa adicional de 0,39% ao mês, e fixou o débito da Agravante em R$
2.992.527,61
(dois milhões novecentos e noventa e dois mil quinhentos e vinte e sete reais e sessenta e um centavos) referentes ao saldo devedor principal, aos quais foram acrescidos R$
73.002,90
(setenta e três mil dois reais e noventa centavos) a título de honorários advocatícios, perfazendo o montante total de R$
3.065.530,51
(três milhões sessenta e cinco mil quinhentos e trinta reais e cinquenta e um centavos), com prazo de 15 (quinze) dias para pagamento, sob pena de multa de 10% e honorários adicionais de 10%.

A Agravante opôs Embargos de Declaração alegando omissão quanto
ao valor a ser pago

e contradição na condenação em honorários advocatícios. O Recurso foi rejeitado (Id. 212331380 autos principais).

Inconformada, a Recorrente
sustenta
que a decisão incorreu em erro material ou contradição interna ao homologar valor diverso daquele efetivamente apurado pelo perito judicial.

Afirma que inobstante a fundamentação da decisão tenha reconhecido expressamente a necessidade de aplicação dos encargos remuneratórios de 1% ao mês somados à taxa adicional de 0,39% ao mês totalizando 1,39% ao mês e tenha afirmado que deveria prevalecer o primeiro cenário apresentado pelo perito, o dispositivo homologou o valor do segundo cenário que aplicou apenas 1% ao mês sem o adicional de 0,39%.

Alega que o perito judicial apresentou dois cenários distintos em seu laudo retificado sendo o primeiro com aplicação de juros de 1,39% ao mês resultando em saldo devedor de R$ 3.862.835,80 (três milhões oitocentos e sessenta e dois mil oitocentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos) e o segundo com aplicação de apenas 1% ao mês resultando em saldo devedor de R$
2.992.527,61 (
dois milhões novecentos e noventa e dois mil quinhentos e vinte e sete reais e sessenta e um centavos), sendo este último valor erroneamente homologado pela decisão agravada em contradição com sua própria fundamentação.

Sustenta que a disparidade entre fundamentação e dispositivo evidencia erro material ou contradição interna com impacto direto sobre a liquidação e sobre o direito creditório da Agravante, tratando-se de vício aferível imediatamente a partir dos autos sem necessidade de qualquer dilação probatória.

Pois bem. A questão que se coloca é singela e dispensa maiores digressões.

O valor de
R$ 2.992.527,61 (
dois milhões novecentos e noventa e dois mil quinhentos e vinte e sete reais e sessenta e um centavos) homologado no dispositivo da decisão agravada corresponde exatamente ao segundo cenário apresentado pelo perito judicial, qual seja, aquele em que foram aplicados juros de apenas 1% ao mês sem a incidência da taxa adicional de 0,39% ao mês.

Por outro lado, o primeiro cenário expressamente mencionado na fundamentação da decisão como aquele que deveria prevalecer por aplicar corretamente os encargos de 1,39% ao mês resultou no valor de
R$ 3.862.835,80 (
três milhões oitocentos e sessenta e dois mil oitocentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos), conforme demonstrado no Id. 210965210 dos autos principais do laudo pericial retificado.

A simples confrontação entre a fundamentação e o dispositivo da decisão agravada revela contradição manifesta e inequívoca.

A Juíza singular ao fundamentar sua decisão reconheceu expressamente que deveria ser aplicada a taxa de 1,39% ao mês correspondente ao primeiro cenário apresentado pelo perito, mas ao homologar o laudo acabou por adotar o valor correspondente ao segundo cenário que aplicou apenas 1% ao mês.

Não se trata aqui de discutir qual das taxas seria a correta ou qual interpretação deveria ser dada ao título executivo judicial, matéria essa que já foi objeto de apreciação neste mesmo feito por meio de outro Agravo de Instrumento interposto pela parte devedora.

Cuida-se tão somente de verificar a ocorrência de erro material consistente na homologação de valor diverso daquele que a própria decisão em sua fundamentação indicou como correto.

No caso dos autos, a contradição entre fundamentação e dispositivo é patente e demonstra de forma irrefutável a ocorrência de erro material.

A homologação de valor diverso no dispositivo correspondente ao segundo cenário não reflete alteração de entendimento ou escolha deliberada por interpretação distinta mas sim evidente lapso na identificação do cenário que deveria ser acolhido. Não há qualquer elemento nos autos que indique tenha a Julgadora pretendido afastar-se da fundamentação que ela própria construiu de forma pormenorizada para justificar a aplicação do primeiro cenário.

Trata-se de equívoco facilmente verificável pela simples confrontação entre a fundamentação que menciona expressamente a aplicação de 1,39% ao mês com o dispositivo que homologa valor calculado com apenas 1% ao mês. A correção do erro não implica em reexame de qualquer questão de mérito mas apenas em adequar o dispositivo àquilo que a própria fundamentação já havia estabelecido.

Ademais, a Agravante tentou inicialmente corrigir o erro por meio de Embargos de Declaração que foram rejeitados pela Juíza singular. A rejeição dos Embargos de Declaração, todavia não afasta a possibilidade de correção do erro material em Agravo de Instrumento, pois tratando-se de vício objetivo que compromete a própria eficácia do provimento jurisdicional sua correção pode ser promovida por qualquer via processual adequada.

A manutenção do erro implica em grave prejuízo à Agravante que se vê impedida de receber o crédito que lhe é devido no montante que a própria decisão reconheceu como correto em sua fundamentação, gerando situação de manifesta injustiça que não pode ser tolerada pelo sistema processual.

Feitos esses esclarecimentos,
dou provimento ao Agravo de Instrumento e determino que seja homologado o laudo pericial retificado de identificação 210965210, reconhecendo que a empresa Moreno Serviços de Endoscopia e Gastroenterologia Ltda permanece devedora da Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso, Unicred Mato Grosso, no valor de
R$ 3.862.835,80 (
três milhões oitocentos e sessenta e dois mil oitocentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos), correspondente ao primeiro cenário apresentado pelo perito judicial com aplicação de juros remuneratórios de 1,39% ao mês.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026